Tribunal: STF
Processo: RHC 227911
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TEMPO MÍNIMO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Darlan Ferreira do Nascimento contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 14.3.2023 a 20.3.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 779.473/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Joinville/SC, em 27.9.2021, aplicou medida de segurança de internação hospitalar, ao julgar improcedente a denúncia, para “absolv[er] sumariamente o réu Darlan Ferreira do Nascimento, qualificado, da imputação prevista no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 415, inciso IV e parágrafo único, do CPP c/c o art. 26 do CP.



    Outrossim, por se tratar de absolvição imprópria, aplic[ar] ao réu a medida de segurança de internação hospitalar no HCTP, com prazo mínimo 3 (três) anos e de no máximo 20 (vinte) anos, sendo que anualmente deverá ser realizada perícia médica para verificar-se a cessação de sua periculosidade (ressalvada a possibilidade de perícias em intervalos menores, a critério do Juízo da Execução)” (e-doc. 11).



    Em julgamento de apelação criminal, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença na integralidade (fls. 2-12, e-doc. 12). O acórdão transitou em julgado em 8.2.2022 (fl. 13, e-doc. 12).



    3. Em 11.8.2022, em resposta à solicitação de inclusão em alta progressiva, no Processo n. 8000224-15.2022.8.24.0023/SC, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Florianópolis/SC “(i) mante[ve] a internação aplicada a Darlan Ferreira do Nascimento, até que o prazo mínimo da internação seja alcançado, ocasião em que deverá o custodiado ser reavaliado para constatação da cessação de periculosidade; (ii) defir[iu] o pedido de saída terapêutica formulado em favor do paciente Darlan Ferreira do Nascimento, autorizando seu afastamento do estabelecimento pelo período de 12/08/2022 a 26/08/2022, devendo o mesmo observar as seguintes condições: I – recolher-se à residência visitada, no período noturno; II – não frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres; III – não embriagar-se ou fazer uso de drogas; IV – não portar armas” (fls. 82-84, e-doc. 12)



    Em 15.9.2022, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5094848-10.2022.8.24.0023/SC, interposto pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 15). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESINTERNAÇÃO. ALEGADA OFENSA À POLÍTICA ANTIMANICOMIAL COM O ADVENTO DA LEI N. 10.216/01. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO PENAL VIGENTE. APLICAÇÃO DE FORMA COMPLEMENTAR. AFASTAMENTO. PERÍODO DE INTERNAÇÃO. TESE DE QUE O PRAZO ESTIPULADO EM SENTENÇA NÃO MAIS SE FAZ NECESSÁRIO FRENTE O RESULTADO DO LAUDO DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA QUE SE LIMITA AO PRAZO MÁXIMO DA PENA ABSTRATA COMINADA AO DELITO. SÚMULA 527 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 97, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRAZO MÍNIMO DE 3 (TRÊS) ANOS ESTIPULADO SENTENCIALMENTE QUE NÃO SE EXAURIU. PECULIARIDADE DO CASO. COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EM DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE ANTE A CONDUTA PRATICADA. ADEMAIS, LAUDO TÉCNICO QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E O DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 15).



    4. Em 19.10.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5094848-10.2022.8.24.0023/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 779.473/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu a concessão da ordem, para “a desinternação do Paciente” (e-doc. 3).



    Em 20.10.2022, a liminar foi indeferida (e-doc. 18).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 32).



    Em 20.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO SUBMETIDO À MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. SÚMULA N. 527 DO STJ. PERÍODO MÍNIMO DE EXECUÇÃO DA MEDIDA: 3 (TRÊS) ANOS. PRAZO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CRIMES GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O art. 97, § 1º, do Código Penal estabelece que a medida de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial deve se dar por tempo indeterminado, até que se verifique a efetiva cessação da periculosidade do indivíduo, sendo o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos.



    2. Trata-se de previsão legal que deve ser interpretada em conformidade com a redação da Súmula n. 527/STJ: ‘O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado’.



    3. Não se olvidar a possibilidade de desinternação de pacientes após o transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano, contudo, no caso tal aplicação não se mostra recomendável, dado o alto grau de periculosidade do custodiado em razão da prática de delitos de alto potencial ofensivo (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).



    4. No caso, o período mínimo de execução da medida de segurança sequer foi alcançado (pouco mais de 1 ano e 09 meses), o que afasta a possibilidade de desinternação, mesmo após a constatação do laudo.



    5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 46).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a medida de segurança não se justifica por considerações de tempo, e sim em face da periculosidade do sentenciado inimputável, conforme art. 97 do CP” (fl. 2, e-doc. 57).



    Ressalta haver “laudo médico atestando a cessação da periculosidade do paciente, resta evidente o constrangimento ilegal, por afronta ao § 1º” do art. 97 do Código Penal (fl. 2, e-doc. 57).



    Argumenta que “o tempo máximo de internação só se justifica diante da existência de periculosidade; do contrário, a medida de segurança se desnatura e converte em pena privativa de liberdade pura e simplesmente. O mais grave de tudo é que essa custódia ilegal pode acarretar prejuízos à saúde do paciente, pelo fato de ser mantido de forma desnecessária na convivência com pessoas afetadas mentalmente” (fl. 2, e-doc. 57).



    Assevera “que, com o advento da Lei nº 10.216/2001, introduzida no ordenamento jurídico após décadas de lutas direcionadas à reestruturação do sistema de internação psiquiátrica, não mais se permite a manutenção de pessoas com sofrimento mental em manicômios judiciários, por consistirem em instituições de caráter penal” (fl. 2, e-doc. 57).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer o provimento liminar do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida para revogar a internação do paciente por estar comprovada a cessação de sua periculosidade” (fl. 3, e-doc. 57).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 76).



    6. Pelas peculiaridades da causa, determino vista à Procuradoria-Geral da República antes do exame do requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora